Tribunal: TJMT
Processo: 1008919-90.2025.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008919-90.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIO XAVIER DO REGO - CPF: 924.250.971-04 (APELANTE), CRISCIE BUENO BRAGA - CPF: 006.646.060-32 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FABIO XAVIER DO REGO
.

APELADO(S):
BANCO BMG S.A
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR PROVA DOCUMENTAL E AUDIOVISUAL. NEGATIVA EXPRESSA DA PARTE AUTORA EM CONTRADIÇÃO COM A REALIDADE FÁTICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade de contrato de cartão de crédito consignado, bem como condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão da negativa de contratação em desconformidade com as provas dos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exclusão da multa por litigância de má-fé aplicada ao autor, diante da alegação de exercício regular do direito de ação, mesmo quando há prova inequívoca da contratação por ele negada.

III. Razões de decidir

3. O direito de ação, embora assegurado constitucionalmente, submete-se aos deveres de lealdade e boa-fé processual, cuja violação autoriza a aplicação das sanções previstas nos
arts
. 80 e 81 do CPC.

4. A negativa categórica da existência de contratação, quando confrontada com prova documental e audiovisual que evidencia a anuência expressa do próprio autor, caracteriza alteração da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC.

5. A prova produzida — inclusive validação por biometria facial e confirmação em vídeo — revela inequívoca ciência e consentimento do autor, afastando qualquer hipótese de erro justificável ou dúvida razoável.

6. A conduta processual adotada extrapola os limites do exercício legítimo do direito de ação, comprometendo a dignidade da jurisdição e legitimando a incidência da penalidade por má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura litigância de má-fé a negativa de contratação expressamente comprovada por prova documental e audiovisual inequívoca. 2. O exercício do direito de ação não autoriza a alteração deliberada da verdade dos fatos, sendo legítima a aplicação da multa prevista nos
arts
. 80 e 81 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, e 81; CC, art. 107.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2623213/MT, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 21.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível
interposto por Fabio Xavier do Rego contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de
im
procedência, pelos seguintes fundamentos:

“[...]
Da análise dos documentos apresentados, verifico que a parte requerida logrou êxito em demonstrar a contratação diante da apresentação do termo de adesão – cartão de crédito consignado - com cópias de seus documentos pessoais (id.213150087, 213150088, 213150089, 213150090, 213154043 e 213154042), cópias dos extratos de fatura do cartão de crédito consignado, comprovando a utilização deste para saques de valores em dinheiro e para realização de compras pessoais, o que demonstra que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação, inclusive, com relação taxa de juros.

Verifica-se, também, que consta a assinatura do requerente no citado documento, sendo esta idêntica à oposta nos seus documentos pessoais da época da contratação.

Ademais, com relação à argumentação da parte requerente no sentido de não existe clareza no serviço ofertado/contratado, assinalo que esta alegação não enseja, por si só, a invalidação do negócio jurídico, bastando para a efetivação do acordo, o preenchimento das formalidades consensuais, de exteriorização de vontade em contrair direitos e obrigações, conforme disposto no artigo 107 do Código Civil.

[...]
Ante o exposto, reconheço a legalidade do negócio jurídico aqui apontado e, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §3o.

Condeno, ainda, a parte requerente à multa por litigância de má-fé no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa (CPC, artigo 81), observado o disposto no artigo 98, §3o
”
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé
.

O Banco BMG S.A. apresentou contrarrazões
(ID 356013037)
arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que as razões de apelação são genéricas e não combatem especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção integral do julgado, destacando que a prova documental e audiovisual produzida nos autos é irrefutável quanto à ciência e anuência da parte autora em relação ao produto contratado, o que justifica a penalidade por má-fé processual.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

FABIO XAVIER DO REGO.

APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível interposto por Fabio Xavier do Rego contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de improcedência, pelos seguintes fundamentos:

“[...] Da análise dos documentos apresentados, verifico que a parte requerida logrou êxito em demonstrar a contratação diante da apresentação do termo de adesão – cartão de crédito consignado - com cópias de seus documentos pessoais (id.213150087, 213150088, 213150089, 213150090, 213154043 e 213154042), cópias dos extratos de fatura do cartão de crédito consignado, comprovando a utilização deste para saques de valores em dinheiro e para realização de compras pessoais, o que demonstra que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação, inclusive, com relação taxa de juros.

Verifica-se, também, que consta a assinatura do requerente no citado documento, sendo esta idêntica à oposta nos seus documentos pessoais da época da contratação.

Ademais, com relação à argumentação da parte requerente no sentido de não existe clareza no serviço ofertado/contratado, assinalo que esta alegação não enseja, por si só, a invalidação do negócio jurídico, bastando para a efetivação do acordo, o preenchimento das formalidades consensuais, de exteriorização de vontade em contrair direitos e obrigações, conforme disposto no artigo 107 do Código Civil.

[...] Ante o exposto, reconheço a legalidade do negócio jurídico aqui apontado e, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §3o.

Condeno, ainda, a parte requerente à multa por litigância de má-fé no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa (CPC, artigo 81), observado o disposto no artigo 98, §3o”.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar suscitada em contrarrazões pela parte
BANCO BMG S.A.

1.1.
Do não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé
.

O apelante insurge-se contra a multa aplicada, alegando que o mero exercício do direito de ação não configura má-fé e que não houve intenção dolosa, tendo postulado a reforma da sentença para
“
o fim de reconsiderar a condenação apontada no que tange
a
aplicação de multa por litigância de má-fé equivalente à 5% sob o valor da causa
”
.

Pois bem.

É certo que o direito de ação constitui garantia constitucional. Todavia, não se trata de prerrogativa absoluta. O exercício desse direito deve observar os deveres de lealdade, boa-fé objetiva e cooperação processual, sob pena de vulnerar a ética que informa o devido processo legal.

Nos termos do art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos. A sanção prevista no art. 81 do mesmo diploma não exige necessariamente prova de intenção dolosa expressa, sendo suficiente a demonstração de conduta objetivamente incompatível com a boa-fé processual.

No caso vertente, a narrativa inicial não se limitou a alegar dúvida quanto à contratação. O autor afirmou categoricamente que o contrato era “
falso e fraudulento
” e que não houve sua “
anuência, biometria, assinatura ou qualquer outra condição
”.

Entretanto, a prova audiovisual acostada aos autos (ID 356013023 – p. 15) revela situação diametralmente oposta: o autor não apenas realizou validação por biometria facial, como participou de
vídeo-chamada
específica destinada à confirmação dos termos da operação, manifestando-se de forma clara e consciente.

Não se está diante de equívoco técnico ou de mera divergência interpretativa. A negativa absoluta da contratação, quando confrontada com prova direta, consistente em imagem e voz do próprio autor confirmando o ajuste, ultrapassa os limites do legítimo direito de ação e ingressa no campo da alteração deliberada da verdade dos fatos.

O acesso à Justiça não pode ser utilizado como instrumento de falseamento da realidade processual. A conduta que nega fato sabidamente verdadeiro compromete a dignidade da jurisdição e justifica a incidência das penalidades previstas no ordenamento.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ .
ART. 80, II, DO CPC. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS .
SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Nos termos dos
arts
.
80, inciso II, e 81 do CPC, deve responder por litigância de má-fé a parte que alterar a verdade dos fatos. 2. Modificar a conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de má-fé da parte agravante demandaria o revolvimento do acervo fático- probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do
STJ .Agravo
interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2623213 MT 2024/0150019-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 21/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2024)

Assim, evidenciado que o autor afirmou inexistência de contratação que posteriormente restou comprovada por prova audiovisual inequívoca, impõe-se a manutenção da multa aplicada, por configurada a hipótese do art. 80, II, do CPC.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026